Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710596-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: O. A. D. V. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: N. R. C. R. RECORRIDO: D. F. DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de tutela provisória para que seja efetuada a matrícula da criança em creche da rede pública, reconhece-se a competência desta Presidência para a sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido, confira-se o ARE 1114877/PE. Posto isso, é cediço que para o deferimento da pretendida tutela é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, artigo 300). No caso em tela, em análise perfunctória condizente com o juízo sumário, não se vislumbra presente a probabilidade do direito alegado tendo em vista a ausência de definição pelo STF sobre a matéria. Por essa razão, indefiro o pedido de tutela provisória. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014